Tribunal: TJES
Processo: 5003365-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003365-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ABOUMRADE e outros

EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5003365-07.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital
Recorrente: Antonio Aboumrade e outro
Recorrido: Telemar Norte Leste S/A – em Recuperação Judicial

Relator: Desembargador Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEGUNDO PEDIDO. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. LEVANTAMENTO DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu penhora de ativos financeiros da agravada, determinando a liberação dos valores em razão do processamento do segundo pedido de recuperação judicial do Grupo Oi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito exequendo se submete aos efeitos da segunda recuperação judicial; (ii) saber se subsiste a competência do juízo de origem para manter atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema Repetitivo 1.051 do STJ, considera-se existente o crédito na data de seu fato gerador, submetendo-se à recuperação judicial todos os créditos anteriores ao pedido.
4. O crédito executado decorre de fatos geradores anteriores a 01/03/2023, data do novo pedido recuperacional, razão pela qual se sujeita ao novo plano, ainda que anteriormente qualificado como extraconcursal.
5. Não há violação ao art. 48, II, da Lei nº 11.101/2005, pois o prazo quinquenal foi observado a partir da concessão da recuperação anterior.
6. Com o processamento da recuperação judicial, a competência para deliberar sobre atos de constrição patrimonial é do juízo universal, sendo inviável a manutenção de penhora por juízo diverso, sob pena de afronta à preservação da empresa e à paridade entre credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Submetem-se aos efeitos da recuperação judicial os créditos cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido, ainda que não vencidos ou anteriormente classificados como extraconcursais. 2. Compete ao juízo universal da recuperação judicial decidir sobre atos constritivos do patrimônio da recuperanda, sendo inviável a manutenção de penhora por juízo diverso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.101/2005, arts. 48, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.051.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003365-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ABOUMRADE
E OUTRO

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO ABOUMRADE e WILSON ABOUMRAD
(ID 12525756), objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença movida em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A (GRUPO OI) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, tornou sem efeito a penhora
online
anteriormente deferida, determinando a expedição de alvará em favor da executada para levantamento dos valores bloqueados.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a inviabilidade da submissão do crédito à segunda Recuperação Judicial da Oi S/A, alegando o descumprimento do prazo quinquenal previsto no art. 48, II, da Lei nº 11.101/2005; (ii) que parte do crédito possui natureza extraconcursal em relação à primeira recuperação, não devendo ser atraído pelo novo processo recuperacional; (iii) a necessidade de manutenção da constrição sobre a parcela incontroversa do débito, sob pena de esvaziamento da eficácia executiva.

A decisão de ID 14121781 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Contraminuta apresentada pela agravada (ID 16094050), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o novo pedido de recuperação judicial (01/03/2023) atrai todos os créditos cujos fatos geradores sejam anteriores à referida data, sendo o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro o único competente para deliberar sobre o patrimônio da recuperanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

O
cerne da
irresignação postada
reside em verificar a legalidade da decisão que desconstituiu penhora de ativos financeiros da agravada, sob o fundamento de que o crédito em execução está sujeito aos efeitos da segunda Recuperação Judicial do Grupo Oi (processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001).

A decisão hostilizada tornou sem efeito o bloqueio de valores, sob o fundamento de que, com o processamento do novo pedido de recuperação judicial em 01/03/2023, restou instaurado novo período de suspensão das execuções (
stay period
), competindo exclusivamente ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o crédito dos agravantes deve ou não ser submetido aos efeitos do novo plano de recuperação judicial e se subsiste a competência do juízo de origem para a manutenção de atos de penhora.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
Tema Repetitivo 1.051
, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se existente o crédito na data em que ocorrido o seu fato gerador".

A conclusão externada pela Corte Superior baseia-se na interpretação literal e sistemática do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:
"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
.

No caso, observa-se que o crédito exequendo deriva de relação jurídica e fatos geradores consolidados em data muito anterior a 01/03/2023 (marco temporal do segundo pedido de recuperação).

Portanto, independentemente de ter sido considerado extraconcursal no primeiro processo recuperacional, a nova insolvência jurídica declarada pela agravada cria um novo marco de sujeição.

Não prospera a tese de violação ao prazo quinquenal do art. 48, II, da LFRE, uma vez que a contagem para fins de novo pedido de recuperação deve fluir da data da decisão que concedeu a recuperação anterior (05/02/2018), requisito este que restou devidamente verificado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ao deferir o processamento do novo feito.

Ademais, é imperativo destacar que, uma vez processada a recuperação judicial, a competência para decidir sobre o patrimônio da empresa e a destinação de seus ativos desloca-se para o Juízo Universal.

A manutenção de bloqueios efetuados por juízos diversos afronta o princípio da preservação da empresa e a paridade entre credores (
par conditio creditorum
). Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a liberação dos valores e a consequente submissão do crédito ao novo plano de recuperação judicial encontram amparo na legislação federal e nos precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)